Tribunal: TJBA
Processo: 8052167-37.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052167-37.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GIOVANI SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINE ASPERA SOARES, HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS

AGRAVADO: G. M. L. D. S. e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
REVISIONAL
DE ALIMENTOS.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DO BINÔMIO
NECESSIDADE-POSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DO VALOR
A
NTERIORMENTE PACTUADO ENTRE AS PARTES.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

I.
Análise da situação à luz do binômio necessidade - possibilidade. Manutenção do valor anteriormente acordado entre as partes, equivalente a 36,7% (trinta e seis vírgula sete por cento) do salário mínimo.

II
.

Em que pese a irresignação do recorrente, verifica-se que a mesma não merece prosperar, ao menos no presente momento processual, uma vez que a redução do valor fixado pode implicar em risco à subsistência do alimentado, além de que o alimentante deixou de comprovar a alteração do binômio necessidade-possibilidade a justificar a redução do valor anteriormente convencionado entre as partes.

RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de
Agravo de Instrumento nº
8052167-37.2023.8.05.0000
, tendo, como Agravante,
GIOVANI SILVA DOS SANTOS

e, como Agravado,
G. M. L. D. S.,
REPRESENTADO POR LUDMILA DE SOUZA LEON
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E

N
EGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO
RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA